Tribunal: TJBA
Processo: 0304007-41.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304007-41.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: NEWTON LIMA SILVA E OUTROS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, DAVID SOMBRA PEIXOTO, ISALENE NASCIMENTO DOS SANTOS TEIXEIRA, KESLEY ENZO TEIXEIRA, THAYNA SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, THAYNA SANTOS COSTA, ISALENE NASCIMENTO DOS SANTOS TEIXEIRA, DAVID SOMBRA PEIXOTO, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C
UMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CITADO BANCO NA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ASSINATURA DE ASSESSOR DO JUIZ NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA SUPOSTA DELEGAÇÃO INDEVIDA DA
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SENTENÇA SUBSCRITA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU.
PREFACIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA COOPERATIVA APELANTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MONTANTE FIXADO EM R$ 10.000,00. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676.608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS.
COMPENSAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS PARA O AUTOR. MANUTENÇÃO. POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO DEMANTE. VEDAÇÃO.
RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDOS. APELAÇÃO DA COOPERATIVA. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0304007-41.2014.8.05.0103, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
rejeitar as preliminares
,
NEGAR PROVIMENTO

aos apelos do autor e do Banco do Brasil S/A e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Cooperforte Cooperativa Crédito e Investimento Ltda, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.